Tribunal: STF
Processo: Rcl 60366
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. POLICIAL PENAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL E DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 6.129-MC. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Goiás, em 15.2.2023, contra a seguinte decisão da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais de Goiás no Processo n. 5010907-95.2022.8.09.0051, pela qual se teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal e descumprido a decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.129-MC:



    “EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. PROGRESSÃO E PROMOÇÃO FUNCIONAL. AGENTE DE SEGURANÇA PRISIONAL. POLICIAL PENAL. LEI N. 17.090/2010 E 21.157/2021. REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO DE VANTAGENS PECUNIÁRIAS PREENCHIDOS. MEDIDA CAUTELAR NA ADI 6129. SUSPENSÃO DE ALGUNS DISPOSITIVOS DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 54 E 55/2017. EC 69/2021. INTEGRANTE DO QUADRO DA SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA. POSSIBILIDADE DE PROGRESSÃO E PROMOÇÃO. TEMA 1075 DO STJ. LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. IRRELEVÂNCIA JURÍDICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    (…) 6. Analisando o conjunto probatório, notadamente o Diário Oficial n. 22.403 de 08 de setembro de 2016 (evento n. 01, arquivo n. 17), percebe-se que a parte autora foi progredida para o Padrão II a partir de 07/01/2016 por intermédio da Portaria n. 1103/2016/SSP, oportunidade em que deveria a parte Recorrente ter promovido a parte Recorrente de forma automática para o Padrão III da Classe a qual pertence em 07/01/2018, bem como implementar a promoção para a Classe Especial em 07/01/2020. 7. Insta salientar, por oportuno, que apesar da previsão legislativa contida no art. 46 do ADCT da Constituição do Estado de Goiás, com redação dada pela EC 54/2017, e posteriormente modificada pela EC 69/2021, ter suspendido as progressões e promoções funcionais no âmbito estadual, tal norma não se aplica aos integrantes da Segurança Pública e Administração Penitenciária, da Saúde e da Educação. (…)



    8. Cumpre mencionar, que a EC 54/2017 é objeto de controle de constitucionalidade na ADI 6129, proposta pela Procuradoria-Geral da República, ao argumento de violação da regra de competência da União para legislar sobre direito financeiro (art. 24, I), da norma que dispõe sobre limites de despesa com pessoal (art. 169) e das normas que dispõem sobre limites de despesa com saúde e educação que constam dos arts. 198 e 212 da CF/1988.



    9. Ressalte-se ainda, que foi concedida medida cautelar em sede de supramencionada ADI n. 6129/GO, contudo, não suspendeu os efeitos do art. 46 do ADCT da Constituição do Estado de Goiás, mas, tão somente, a eficácia do disposto no art. 113, § 8º, e os incisos I e II do art. 45 do Ato de Disposições Constitucionais Transitórias do Estado de Goiás. É o que se extrai da decisão de julgamento publicada no site do excelso Supremo Tribunal Federal – STF (…)



    10. Outrossim, ressalto que o art. 46 do ADCT teve sua vigência prorrogada por mais 6 meses pela Emenda Constitucional n. 67/2020 e posteriormente houve a Emenda Constitucional n. 69/2021 que prorrogou a suspensão dessas promoções e progressões até o regime de recuperação fiscal.



    11. Portanto, se o art. 46 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, introduzido pela EC 54/2017 de Goiás encontra-se vigente, referida norma deve ser aplicada e, consequentemente, estão suspensas as promoções e progressões de servidores do Estado de Goiás, excetuados os integrantes da Segurança Pública e Administração Penitenciária, da Saúde e da Educação. 12. Cumpre destacar, que o colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 1075, de Relatoria do Ministro Manoel Erhardt, cujo julgamento transitou em julgado no dia 16/05/2022, fixou a seguinte tese: “É ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000.” 13. Frisa-se que a demora no implemento e a ausência de pagamento retroativo de valores ao servidor decorrente do deferimento de vantagens pecuniárias pode, inclusive, configurar enriquecimento ilícito da Administração Pública, o que não pode ser admitido (Precedentes: 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Recurso Inominado n. 5473369-57.2021.8.09.0051 , Relatora STEFANE FIÚZA CANÇADO MACHADO, julgado em 01/06/2022; 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Recurso Inominado n. 5126888.46.2020.8.09.0051, Relatora STEFANE FIÚZA CANÇADO MACHADO, julgado em 07/12/2021; TJGO, Apelação Cível nº 259699- 07.2010.8.09.0051, rel. Des. Gilberto Marques Filho, 4ª Câmara Cível, julgado em 03/05/2012, DJe de 18/05/2012). 14. Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso interposto, mantendo INTEGRALMENTE a sentença , por seus próprios e judiciosos fundamentos” (fls. 240-242, e-doc. 6). 



    Contra essa decisão foram opostos embargos de declaração, rejeitados, e recurso extraordinário, inadmitido ao fundamento de que “não exist[iria] questão constitucional a ser debatida, eis que a discussão se resume a análise de elementos de prova, frente às regras que regulamentam a concessão de promoção” (fl. 6, e-doc. 6), além da incidência da súmula 636 deste Supremo Tribunal. 



    Essa decisão foi objeto de agravo de instrumento, não conhecido ao fundamento de que “as decisões que inadmitirem o Recurso Extraordinário com base no inciso I, alíneas “a” e “b” do art. 1.030 do Código de Processo Civil, não são impugnáveis por meio de Agravo submetido aos Tribunais Superiores (art. 1.042 do CPC), mas tão somente por meio de Agravo Interno, nos moldes do art. 1.021 do CPC” (fl. 319, e-doc. 6).



    2. Contra essa decisão Goiás ajuíza a presente reclamação. 



    Sustenta ter a autoridade reclamada usurpado a competência deste Supremo Tribunal ao obstar o processamento do agravo de instrumento interposto por Goiás, pois seu recurso extraordinário foi inadmitido “por supostamente estarem ausentes requisitos para o seu conhecimento, ante a necessidade de reexame de fatos e provas e análise de legislação infraconstitucional, razão pela qual deveria constar no dispositivo da decisão que o recurso seria inadmitido com fulcro no art. 1.030, inc. V, do CPC” (fls. 3-4).



    Alega que, “a despeito de uma promoção anual às carreiras excetuadas – na qual se insere a parte reclamada –, inexiste autorização para a progressão deferida nos autos à luz do inc. II [do artigo 46 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição goiana]” (fl. 6). 



    Assevera que “o acórdão reclamado, conforme destacado, ignorou a restrição e julgou procedente o pedido. Isso porque, nada obstante o acórdão destacar que a ADI 6129/GO não suspendeu os incs. I e II do artigo 46 do ADCT da CE/GO, autorizou a progressão no período vedado pelos próprios dispositivos, havendo burla, em verdade, ao que decidido por este STF no bojo da ADI 6129/GO posto que a exceção para as carreiras da segurança pública, administração penitenciária, saúde e educação seria apenas para promoção” (fl. 7). 



    Afirma que “não restam dúvidas de que a decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da cautelar na ADI 6.129/GO não suspendeu a eficácia do art. 46, do ADCT ” (fl. 12). 



    Menciona precedentes monocráticos deste Supremo Tribunal nos quais os ministros relatores julgaram procedentes reclamações análogas à presente.



    Requer “seja recebida a reclamação e (...) concedida, liminarmente, a suspensão do acórdão de origem e, subsidiariamente, da decisão que negou seguimento ao RE” (fl. 18).



    Pede “seja julgada procedente a reclamação para cassar a decisão judicial reclamada por ofensa ao acórdão proferido no julgamento da medida cautelar requerida na ADI 6129/GO [ou] ausente melhor sorte quanto ao item ‘a’, a procedência da reclamação para cassar a decisão que usurpou competência desse E. STF, determinando a subida do Agravo em Recurso Extraordinário interposto” (fl. 17). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao reconhecer o direito de servidora estadual à progressão funcional, a Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais de Goiás teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal e descumprido a decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.129-MC



    5. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.129- MC, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal assentou: 



    “AÇÃO DIRETA. CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. EMENDAS 54 E 55/2017 À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS. INSTITUIÇÃO DE REGIME FINANCEIRO. CONCEITO DE DESPESA DE PESSOAL E LIMITAÇÃO DE GASTOS. DESVINCULAÇÃO DE GASTOS COM SAÚDE E EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA CONCORRENTE PARA LEGISLAR SOBRE REGRAS DE DIREITO FINANCEIRO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA. 



    1. As Emendas 54 e 55/2017 à Constituição do Estado de Goiás instituíram novo regime fiscal, com novos contornos para o conceito de despesa de pessoal e para as regras de vinculação de gastos em ações e serviços de saúde e educação. 



    2. Embora os Estados possuam competência concorrente para legislar sobre direito financeiro (art. 24, I, da CF), estão os mesmos obrigados a exercê-la de forma compatível com o próprio texto constitucional e com a legislação nacional editada pela União a título de legislar sobre normas gerais de Direito Financeiro (art. 24, inciso I e § 1º, c/c art. 163, I, e 169, caput, da CF), em especial a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101/2001, limitação que também alcança o exercício da autonomia e poder de auto organização do ente político (art. 25 da CF). 



    3. O art. 113, § 8º, da Constituição goiana, com a redação dada pela EC 55/2017, ao determinar a exclusão do limite de despesa de pessoal das despesas com proventos de pensão e dos valores referentes ao Imposto de Renda devido por seus servidores, contraria diretamente o art. 18 da LRF, pelo que incorre em inconstitucionalidade formal. 



    4. O art. 45 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do Estado de Goiás, com a redação conferida pela EC 54/2017, contraria o art. 198, § 2°, e o art. 212, ambos da CF, pois flexibiliza os limites mínimos de gastos com saúde e educação. 



    5. Medida Cautelar concedida integralmente, para suspender a eficácia das Emendas 54 e 55/2017 à Constituição do Estado de Goiás” (DJe 25.3.2020). 



     



    Ao examinar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.129-MC, o Plenário deste Supremo Tribunal deferiu “integralmente a medida cautelar, para, suspendendo a eficácia do artigo 113, § 8º, da Constituição do Estado de Goiás, na redação dada pelas Emendas de nº 54/2017 e 55/2017, afastar, até o exame definitivo desta ação direta de inconstitucionalidade, a exclusão, do conceito de limite de despesas com pessoal para aferição da observância, ou não, do teto legalmente fixado, dos valores alusivos ao pagamento de pensionistas, assim como os referentes ao imposto, retido na fonte, incidente sobre os rendimentos pagos aos agentes públicos; e suspender, ainda, os efeitos dos incisos I e II do artigo 45 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do Estado de Goiás, na redação dada pelo artigo 1º da Emenda de nº 54/2017”. 



    O Ministro Marco Aurélio, Relator, deferiu parcialmente a medida cautelar nos seguintes termos: 



    “Defiro parcialmente a medida acauteladora para, suspendendo a eficácia do artigo 113, § 8º, da Constituição do Estado de Goiás, na redação dada pelas Emendas de nº 54/2017 e 55/2017, afastar, até o exame definitivo desta ação direta de inconstitucionalidade, exclusão, do conceito de limite de despesas com pessoal para aferição da observância, ou não, do teto legalmente fixado, dos valores alusivos ao pagamento de pensionistas, assim como os referentes ao imposto, retido na fonte, incidente sobre os rendimentos pagos aos agentes públicos. Suspendo os efeitos do inciso II e confiro interpretação conforme à Constituição ao inciso I do artigo 45 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do Estado de Goiás, na redação dada pelo artigo 1º da Emenda de nº 54/2017, excluindo-se qualquer interpretação que venha a resultar na aplicação de recursos nas ações e serviços públicos de saúde e na manutenção e desenvolvimento do ensino em montante inferior ao mínimo previsto em sede constitucional”. 



    Consta do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão: 



    “Fere também - e aí a única divergência em relação ao eminente Ministro Marco Aurélio -, integralmente, o art. 198, § 2º, II, e o art. 212 que são os limites mínimos para educação e saúde. O art. 45, citado pelo eminente Ministro Marco Aurélio, prevê um limite do ano anterior: 



    (...) I - em ações e serviços públicos de saúde em manutenção e desenvolvimento destino corresponderão, em cada exercício financeiro, as aplicações mínimas referentes ao exercício anterior, corrigidos pela variação do IPCA ou da RCL na forma do art. 41. 



    E o art. 41 foi suspenso pelo voto do eminente Relator. Na verdade, o art. 45, I, visa exatamente burlar também os limites mínimos de saúde e educação, porque coloca nesse cálculo tudo o que está no art. 41, parágrafo único - nisso acompanho o eminente Ministro-Relator - e acaba burlando as regras de responsabilidade fiscal. 



    Em outras palavras, não vejo a possibilidade aqui de uma interpretação conforme em relação ao art. 45, I, dentro da ideia de que cabe interpretação conforme quando houver várias interpretações, houver um espaço conflituoso, onde algumas delas são constitucionais. Aqui, é absolutamente inconstitucional porque se refere a um art. 41, que também é inconstitucional. Expurgar mesmo que cautelarmente, suspender a eficácia desse inciso remete à Constituição Federal a aplicação integral dos limites ali previstos como absolutamente necessários. 



    Essa flexibilização abusiva das normas gerais de responsabilidade fiscal e do piso do mínimo a ser aplicado em saúde e educação realmente acaba atingindo esses diversos artigos da Constituição. 



    Dessa forma, e essa é a minha única de divergência do eminente Ministro-Relator, concedo a cautelar integralmente, inclusive em relação ao art. 45, I, Presidente”. 



    Os incs. I e II do art. 46 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição de Goiás sequer foram objeto de discussão no julgamento da medica cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade 6.129/GO.



    6. Ao reconhecer o direito de servidora estadual à progressão funcional, afirmando que, “se o art. 46 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, introduzido pela EC 54/2017 de Goiás encontra-se vigente, referida norma deve ser aplicada e, consequentemente, estão suspensas as promoções e progressões de servidores do Estado de Goiás, excetuados os integrantes da Segurança Pública”, a autoridade reclamada descumpriu o decidido por este Supremo Tribunal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.129-MC/GO. Isso porque, na medida cautelar proferida, não se determinou a suspensão dos efeitos dos incs. I e II do art. 46 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição goiana. Neste sentido, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 6.129-MC. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO ART. 46 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS DA CONSTITUIÇÃO GOIANA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 47.435-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30.11.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADI 6.129/GO. EMENDAS Nº 54 E 55 À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS. DESPESA COM PESSOAL E LIMITAÇÃO DE GASTOS. PROGRESSÃO FUNCIONAL. ART. 46 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS. DISPOSITIVO NÃO SUSPENSO PELA MEDIDA CAUTELAR NA ADI Nº 6.129/GO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O art. 46 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do Estado de Goiás – que prescreve a suspensão por 3 anos das progressões de carreira estadual – não teve a eficácia suspensa ao julgamento da medida cautelar na ADI nº 6.129/GO. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 47.406-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.12.2021).



    “Agravo regimental na reclamação. Direito Administrativo. Inexistência de suspensão do art. 46 do ADCT/GO. Ofensa à ADI nº 6.129/GO-MC. Agravo regimental não provido. 1. O art. 46 do ADCT/GO, introduzido pela Emenda Constitucional Estadual nº 54/2017, não foi objeto de apreciação pela Corte no julgamento da ADI nº 6.129/GO-MC. 2. Viola a autoridade do julgado na ADI 6.129/GO-MC a suspensão da eficácia do art. 46 do ADCT da Constituição do Estado de Goiás com o fim de se reconhecer o direito líquido e certo dos beneficiários das decisões às progressões funcionais requeridas na origem. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 46.071-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10.2.2022).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Alegada ofensa à decisão proferida na ADI-MC 6.129/GO. Inexistência de suspensão do art. 46 do ADCT/GO. Reclamação julgada procedente. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 39.088-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.7.2021).



    7. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão proferida pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais de Goiás no Processo n. 5010907-95.2022.8.09.0051 e determinar outra seja proferida como de direito, em observância ao decidido por este Supremo Tribunal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.129-MC/GO. 



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora